Tribunal: TJSP
Processo: 1009299-10.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009299-10.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
VANESSA CUNHA SILVESTRE, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 37.686
2
VOTO No: 37.686
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009299-10.2019.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EDMUNDO LELLIS FILHO
EMBARGANTE: VANESSA CUNHA SILVESTRE
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora
com fins de prequestionamento. Insiste na necessidade da realização de nova
perícia por outro profissional, de vistoria no local de trabalho e de prova
testemunhal. Insurge-se contra a conclusão pericial, entendendo ser contraditória
e carecer de fundamentação adequada. Tece considerações a respeito das
condições agressivas de trabalho. Afirma que tanto a lesão mínima como a
exigência de maior esforço são indenizáveis, destacando jurisprudência que
reputa respaldar sua pretensão. Requer seja esclarecido se o acórdão violou os
arts. 369, 373, inciso I, 442 e 473 do novo CPC, bem como o art. 86 da Lei no
8.213/91 e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul e do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que a ora embargante discorde da decisão, o acórdão
contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma julgadora a, por
votação unânime, manter a improcedência da ação, ante a ausência de
incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal, não se fazendo necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 37.686
3
aqui a repetição dos pontos já destacados anteriormente.
Observou-se que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico,
merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbrou em seu
conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de novas perícia e
vistoria ou qualquer complementação.
Quanto à necessidade de renovação da prova pericial por
outro profissional, vale ressaltar que o destinatário da prova técnica é o juiz,
cabendo a ele a nomeação de profissional de sua confiança para o trabalho
pericial.
Apontou-se, também, que, se fosse o caso, a autora deveria
ter se insurgido contra a nomeação do perito antes da elaboração do trabalho
técnico e não somente após a apresentação de laudo que lhe é desfavorável.
Ademais, a obreira não trouxe aos autos nenhuma prova que desabonasse o
“expert”.
Foi ainda observado que eventual prova testemunhal não
teria o condão de se sobrepor à prova técnica.
Não é demais repisar que a concessão do benefício
acidentário depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal
entre a moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação
no âmbito da legislação infortunística.
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da matéria probatória.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital